Tribunal: TJES
Processo: 5007350-71.2024.8.08.0047
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-07-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007350-71.2024.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GERALDO RODRIGUES DOS SANTOS
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5007350-71.2024.8.08.0047

RECTE.:
GERALDO RODRIGUES DOS SANTOS

RECDO: BANCO BMG SA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO REGULAR. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR.
SERVIÇO UTILIZADO REPETIDAS VEZES.
SENTENÇA MANTIDA.

Tese d
o
autor

O requerente alega
que contratou um empréstimo consignado com o Banco BMG, mas descobriu que a instituição realizava descontos em seu benefício referentes a um suposto cartão de crédito consignado (RMC) que nunca foi solicitado, utilizado ou desbloqueado. O autor afirma que foi induzido a erro, pois acreditava estar contratando um empréstimo consignado comum, sem qualquer informação sobre a modalidade de cartão de crédito, e que os descontos realizados não abatiam o valor principal da dívida, apenas encargos excessivos, configurando prática abusiva e violação do dever de informação. Diante disso, busca a suspensão imediata dos descontos, a restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente e indenização por danos morais.

Apresentou Recurso Inominado (ID. 13418243), alegando ter
contratado um cartão de crédito consignado sob a falsa premissa de que se tratava de um empréstimo consignado tradicional, destacando a falta de transparência do banco BMG S/A ao omitir informações essenciais, como número de parcelas e prazo de quitação, resultando em um endividamento progressivo e insolúvel devido à cobrança abusiva de encargos sem amortização do saldo devedor. Requer a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais, incluindo a condenação do banco pelas práticas abusivas.

Tese da ré

Em contrarrazões recursais (ID. 13418247), requer a manutenção integral da sentença recorrida.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID.
13418242
) dispôs que:
“
Ante o acima expendido, e tudo o mais que dos autos consta,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos autorais, extinguindo o processo nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. Sem custas, tampouco honorários, posto que incabíveis nesta sede.”.

Voto

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, posto que ausente a hipótese de concessão do efeito suspensivo. Aproveito para deferir o pedido de assistência judiciária gratuit
a, eis que aparentemente hipossuficiente.

Saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre recorrente e recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Pois bem. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal, em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser caso de manutenção integral da sentença impugnada.

Cinge-se à controvérsia a regularidade ou não da contratação.

Pelo que se extrai dos autos, o autor aderiu ao contrato em agosto de 2022, quando houve a celebração de contrato de cartão de crédito consignado. O requerente, contudo, aduz que não sabia ser uma contratação sem data para acabar, gerando grandes desvantagens, e, caso soubesse de tal fato, não teria realizado a contratação.

O contrato (ID. 13417579) restou devidamente assinado eletronicamente pelo autor, e indica expressamente tratar-se de “termo de adesão - cartão de crédito consignado”, com autorização para desconto mensal em seu benefício previdenciário para constituição de reserva de margem consignável (RMC) e desconto mensal correspondente ao mínimo da fatura mensal do cartão até a liquidação do saldo devedor.

Outrossim, ainda que a parte autora afirme que não tenha contratado cartão de crédito consignado junto ao banco, a prova constante nos autos, em especial as faturas juntadas à contestação, demonstram o contrário; isto porque a recorrida comprova a utilização do plástico por parte do autor para efetuar compras em diversos estabelecimentos, como bares, padarias e supermercados, como se comprova a partir das faturas apresentadas pelo recorrido em sede de contestação (ID. 13417581 – fls. 101/102).

Dessa forma, mesmo que o recorrente não tivesse a intenção de contratar um cartão de crédito na forma consignada, este passou a utilizá-lo, afastando as alegações de vício de consentimento e de falha no dever de informação, posto que sabia muito bem que estava utilizando o cartão na função de crédito e que deveria pagar as faturas em sua integralidade, sob pena de incidência dos encargos contratuais. Ora, é evidente que o autor se beneficiou do contrato de reserva de margem consignável, mediante termo de adesão, com a devida autorização para desconto em seu benefício, não havendo qualquer indício de que tenha sido induzida a erro na contratação do empréstimo ou de que a instituição bancária tenha agido dolosamente.

Diante do exposto, entendo que o Requerido trouxe aos autos prova dos fatos que desconstituem o direito autoral, nos termos do art. 373, II, do CPC, demonstrando, repito, a regularidade de sua conduta na adequada prestação de informação a respeito da modalidade contratada.

Assim, não demonstrado o vício de consentimento na formalização do ajuste, o qual é claro quanto a real natureza da contratação, e estando suficientemente comprovada a dívida contraída e a regularidade das cobranças, não há justificativa para a declaração de nulidade do contrato.

Por conseguinte, verificada a inexistência de ato ilícito praticado pelo recorrido, que agiu de acordo com os requisitos contratuais e legais, devida a manutenção de improcedência dos pedidos autorais.

Nesta esteira entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da Lei nº 9099/95. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, mas suspendo a exigibilidade da cobrança em decorrência da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)